Tribunal: TJMT
Processo: 1045040-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045040-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), LUIZ PAULO ROSA BUSTAMANTE - CPF: 471.509.206-91 (AGRAVANTE), PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO - CPF: 025.057.116-15 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES ROSA BUSTAMANTE - CPF: 583.478.286-87 (AGRAVANTE), JOAO MARCOS ROSA BUSTAMANTE - CPF: 412.104.686-20 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA OSORIO BUSTAMANTE - CPF: 818.073.336-04 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), LORENA FADEL - CPF: 079.815.519-19 (ADVOGADO), FERNANDA MARTINS FREITAS - CPF: 396.852.198-69 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MISYA DYHONNATTA FRANCISCA CORREA - CPF: 024.683.381-54 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CLEMENTE COBUCCI - CPF: 352.028.928-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1045040-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
LUIZ PAULO ROSA BUSTAMANTE E OUTROS.

AGRAVADA:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PRODUÇÃO AGRÍCOLA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE CONSTRIÇÃO. HIPOTECA EM SEXTO GRAU E PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. GARANTIAS SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de levantamento da penhora incidente sobre grãos da safra 2023/2024, mantida sobre a totalidade da produção agrícola armazenada na Fazenda Robusta I. Os agravantes sustentam excesso de penhora, ao argumento de que já existem outras garantias suficientes à satisfação do crédito, consistentes em hipoteca sobre imóvel rural e penhora no rosto dos autos de ações judiciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da penhora sobre a produção agrícola configura excesso de constrição, diante (i) da existência de hipoteca registrada em sexto grau sobre imóvel rural e (ii) da penhora no rosto dos autos de demandas judiciais em que os executados figuram como credores, à luz dos arts. 797, 805 e 851 do CPC.

III. Razões de decidir

A execução realiza-se no interesse do exequente, conforme art. 797 do CPC, devendo assegurar resultado prático útil e efetivo. O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, não autoriza a substituição da garantia quando inexistente demonstração objetiva de suficiência e liquidez dos bens anteriormente constritos.

A hipoteca registrada em sexto grau revela a existência de credores preferenciais, circunstância que compromete a certeza quanto à satisfação integral do crédito em eventual expropriação, afastando a alegada suficiência da garantia imobiliária.

A penhora no rosto dos autos constitui constrição sobre expectativa de direito, dependente do êxito e da liquidação das ações respectivas, não configurando garantia líquida e imediatamente exequível.

A vedação do art. 851 do CPC não impede penhoras sucessivas quando houver dúvida razoável acerca da suficiência da constrição anterior ou quando esta não assegure, de forma concreta, a efetividade da execução. Ausente prova inequívoca de excesso, impõe-se a preservação da medida constritiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de excesso de penhora exige demonstração objetiva da suficiência e liquidez das garantias anteriormente constituídas. 2. A hipoteca em grau posterior e a penhora no rosto dos autos, por não assegurarem satisfação imediata do crédito, não impedem a manutenção de penhora sobre outros bens do executado, quando necessária à efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805 e 851.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1045040-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
LUIZ PAULO ROSA BUSTAMANTE E OUTROS.

AGRAVADA:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ PAULO ROSA BUSTAMANTE

E OUTROS
contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0008071-51.2009.8.11.0015, movida por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.
,
que indeferiu o pedido de levantamento da penhora incidente sobre grãos da safra 2023/2024, mantida sobre a totalidade da produção agrícola armazenada na Fazenda Robusta I.

Os agravantes sustentam que a medida constritiva é ilegal, na medida em que recai sobre bem essencial à manutenção de sua atividade produtiva, sendo apta a comprometer a subsistência da empresa rural, em violação ao princípio da menor onerosidade.

Alegam, ainda, que a decisão atacada afronta a ordem legal prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil e incorre em excesso de garantia, uma vez que o juízo já conta com a constrição de outros bens suficientes à integral satisfação do débito, notadamente: (i) a penhora regularmente averbada sobre o imóvel rural denominado Fazenda Robusta I, avaliado em R$ 21.098.000,00 (vinte e um milhões e noventa e oito mil reais); e (ii) a penhora no rosto dos autos de duas ações judiciais em trâmite na Justiça Federal, em que os agravantes figuram como credores em montante estimado de R$ 18.026.352,18 (dezoito milhões, vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos).

Ressaltam, por fim, que a manutenção da penhora sobre a produção agrícola constitui constrição desproporcional e desnecessária, e requerem, em caráter de urgência, a concessão de antecipação da tutela recursal, com fulcro no art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC, para o fim de determinar o levantamento da penhora incidente sobre os grãos.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 336602358.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso sob alegação de preclusão pro judicato, sustentando que a matéria já foi apreciada no Agravo de Instrumento no 1012466-55.2025.8.11.0000, inclusive sob o enfoque do art. 851 do CPC, e, no mérito, defende a inexistência de excesso de penhora, argumentando que a hipoteca é de sexto grau, que a penhora no rosto dos autos constitui mera expectativa de direito e que não há prova inequívoca da suficiência das garantias anteriores.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO

Cuida-se, inicialmente, da preliminar arguida pela agravada, no sentido de que o presente recurso não deveria ser conhecido, porquanto a validade das múltiplas penhoras já teria sido apreciada no Agravo de Instrumento no 1012466-55.2025.8.11.0000, estando a matéria acobertada pela preclusão pro judicato, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil.

Sustenta a agravada que o Tribunal, ao julgar os embargos de declaração naquele agravo, enfrentou expressamente a alegação de violação ao art. 851 do CPC, afirmando a possibilidade de penhoras sucessivas quando necessárias à efetividade da execução.

De fato, consta do referido acórdão que
“o dispositivo deve ser interpretado sistematicamente com as regras do processo executivo”,
tendo sido assentado que a existência de penhora anterior não impede, por si só, nova constrição quando os bens previamente penhorados ainda não se mostram aptos a satisfazer de imediato o crédito exequendo.

Todavia, no presente recurso, os agravantes alegam excesso de penhora sob o argumento de que o conjunto das garantias atualmente constituídas superaria o valor do débito, circunstância que, em tese, poderia configurar situação fática superveniente apta a ensejar nova análise.

Nessas condições, embora exista precedente específico desta Câmara acerca da validade das constrições, não se revela adequado obstar o conhecimento do recurso sob fundamento de preclusão, pois a aferição de eventual excesso de penhora pode demandar exame atualizado da suficiência das garantias.

Assim, rejeito a preliminar ora arguida.

VOTO – MÉRITO

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia consiste em definir se a manutenção da penhora sobre grãos agrícolas configura excesso de penhora diante da existência de hipoteca sobre imóvel rural e de penhora no rosto dos autos de ações judiciais.

Os agravantes sustentam que o valor estimado das garantias supera amplamente o crédito exequendo, invocando os arts. 805 e 851 do Código de Processo Civil.

O art. 805 do CPC dispõe expressamente que:

“Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

O art. 797 do CPC estabelece que:

“Ressalvadas as disposições expressas em lei, a execução realiza-se no interesse do exequente.”

Já o art. 851 do CPC prescreve:

“Não se procederá à segunda penhora, salvo se a primeira for anulada ou se, executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do credor.”

A interpretação isolada do art. 851 poderia conduzir à vedação absoluta de múltiplas constrições. Entretanto, conforme já decidido por esta Segunda Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento no 1012466-55.2025.8.11.0000, o dispositivo deve ser interpretado sistematicamente com as regras do processo executivo, admitindo-se penhoras sucessivas quando houver dúvida quanto à suficiência da garantia anterior ou quando os bens já constritos não se mostrem aptos a satisfazer de imediato o crédito.

No caso concreto, verifica-se que a hipoteca incidente sobre o imóvel rural encontra-se registrada em sexto grau, havendo credores preferenciais. Tal circunstância compromete a segurança quanto à integral satisfação do crédito em eventual expropriação.

Além disso, a penhora no rosto dos autos, por sua própria natureza, não transfere imediatamente valores ao juízo da execução, dependendo do desfecho das ações em que foi deferida. Trata-se de constrição que recai sobre expectativa de recebimento futuro, não configurando, por si só, garantia líquida e imediata.

Os agravantes não trouxeram aos autos prova técnica e documental inequívoca da suficiência das garantias anteriormente constituídas, limitando-se a estimativas de valores e a alegações genéricas de superdimensionamento.

A alegação de excesso de penhora exige demonstração objetiva de que a execução se encontra integralmente garantida com liquidez concreta, o que não se verifica.

Nesse contexto, à luz dos arts. 797 e 805 do CPC, bem como da orientação firmada por esta Câmara no precedente anteriormente referido, a manutenção da penhora sobre os grãos não se revela manifestamente ilegal ou abusiva, especialmente quando considerada a necessidade de assegurar a efetividade da execução, que se prolonga há anos sem adimplemento do débito.

Assim, não comprovado o alegado excesso de penhora, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026